Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVA ÚTIL E RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 63.251,82. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer: a) preliminarmente, seja decretada a nulidade da sentença, cassando-a e determinando o retorno dos autos à fase instrutória, abrindo-se prazo ao réu para produção de prova oral requerida; b) preliminar de ilegitimidade passiva; c) no mérito, a improcedência do pedido; d) subsidiariamente, a condenação solidária entre todos os advogados que atuaram no processo trabalhista. Alega não ter havido desídia na condução do processo trabalhista; logo, e ainda segundo o recorrente, não há ato ilícito a configurar a sua responsabilidade civil no caso.
2. Cerceamento de defesa. Prova testemunhal. 2.1. A dilação probatória se dirige ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, Parágrafo único, CPC). 2.2. No Código de Processo Civil, buscou-se prestigiar o princípio do convencimento motivado do juiz, cabendo a este, no caso concreto, avaliar a pertinência ou não da prova testemunhal. 2.3. A esse respeito, José Miguel Garcia Medina leciona: “(...) A decisão que valorar a prova deverá ser dotada de completude, coerência, congruência e correção lógica: “completude (se todas as provas disponíveis forem levadas em consideração), coerência (se a valoração do conjunto das provas não contiver contradições internas, apresentando conclusões convergentes), congruência (se as provas levadas em consideração efetivamente disserem respeito aos fatos em apuração) e correção lógica (se as inferências do raciocínio forem logicamente válidas e justificáveis)” (Vitor de Paula Ramos, Direito fundamental à prova, RePro 224/41). Por exemplo, a ideia de completude de motivação em relação às provas exige que o magistrado indique os porquês de ter considerado o depoimento de uma testemunha mais ou menos confiável, ou com base em quais inferências pode considerar que um dado indício conduz a uma determinada conclusão (cf. Taruffo, Verdad..., p. 105). Será o caso de explicar, por exemplo, que o depoimento de uma das testemunhas é mais crível, porque ela estava mais próxima do local do acidente. Essa prova, então, poderá corroborar ou refutar a alegação de fato realizada pela parte.” (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editora: Thomson Reuters Brasil, Página RL-1.83, disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v9/page/RL-1.83).
3. A sentença decidiu, neste aspecto, ter sido a prova oral postulada desnecessária ou inútil, porém, o julgamento antecipado implicou em cerceamento do direito de defesa, violando-se os artigos 369, 385, 442 e 444, todos do Código de Processo Civil. 3.1. Com efeito, nota-se ter o apelante requerido a produção de prova testemunhal, em sede de contestação e, ainda, quando intimado para especificar as provas as quais pretendia produzir. 3.2. Estabelecidas tais premissas, é forçoso reconhecer que as etapas procedimentais estabelecidas pelo Juízo a quo mostram-se contraditórias. 3.3. No caso dos autos, a produção de prova testemunhal foi requerida a fim de se comprovar a dinâmica dos fatos, bem como a ausência, ou não, de responsabilidade civil do requerido, ora apelante. 3.4. Portanto, considerando ter o apelante expressamente requerido a oitiva das testemunhas as quais poderiam afirmar quem detinha poderes e responsabilidade para atuar no caso, a fim de demonstrar a ocorrência ou não, de desídia do recorrente, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa. 3.5. Assim, verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da demanda e produção da prova pleiteada.
4. Precedente da Casa: “(...) resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, quando ocorre o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral expressamente requerida e que se mostra necessária para elucidar os fatos. 3. Apelação conhecida e provida para tornar sem efeito a sentença.” (07073873220238070007, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/8/2024.).
5. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
6. Apelo provido.